Tribunal: TJBA
Processo: 8032423-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8032423-87.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: HEINZ BRASIL S.A. Advogado(s): JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR Embargados: ALEXSANDRO DA SILVA LESSA E OUTROS Advogado(s):WALDOMIRO BORGES DOS SANTOS NETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO ELEMENTO CONTAMINANTE. ANÁLISE PROBATÓRIA SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por empresa fabricante de alimentos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação indenizatória por danos morais decorrentes de produto alimentício contaminado por corpo estranho. A embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve prova específica da natureza do elemento contaminante e ausência de análise sobre a necessidade de prova pericial. Requer também prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de vício de omissão quanto à análise probatória; (ii) há necessidade de prova pericial específica para caracterizar a contaminação por corpo estranho em produto alimentício; (iii) resta configurado o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões probatórias trazidas pelas partes, pronunciando-se sobre a suficiência das provas produzidas, incluindo documentação médica e evidências visuais da contaminação. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presença de corpo estranho em produto alimentício, por si só, caracteriza dano moral indenizável, independentemente da identificação específica da natureza do elemento contaminante. 5. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, cabendo-lhe o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme previsto no art. 12, §3º, II e III, do CDC. 6. A pretensão da Embargante visa, em verdade, rediscutir a matéria sob o pretexto de omissão, buscando nova análise das provas e do mérito da causa, o que não se admite nos embargos de declaração. 7. O prequestionamento resta atendido pela análise dos dispositivos legais suscitados no acórdão embargado e nos presentes aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de análise sobre prova pericial específica quando o acórdão fundamenta adequadamente a decisão com base nas provas produzidas nos autos. 2. Para caracterização do dano moral decorrente de produto alimentício contaminado por corpo estranho, é desnecessária a identificação específica da natureza do elemento contaminante, bastando a demonstração de sua presença no alimento. 3. O prequestionamento considera-se atendido quando o tribunal examina os dispositivos legais suscitados pelo recorrente, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, I, 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, § 2º; CDC, arts. 12, § 3º, II e III; 18; CC, arts. 186, 884, 927 e 944. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº. 8032423-87.2022.8.05.0001, sendo Embargante HEINZ BRASIL S/A e Embargados Alexsandro da Silva Lessa e Everton Conceição Menezes dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator